Tribunal: TJMT
Processo: 1004901-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004901-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARQUES DA SILVA NETO - CPF: 060.160.881-02 (APELADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR QUE RETIFICOU SEU VOTO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL — POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — EXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.

O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que exige como requisito à investidura, que o candidato tenha “
conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
” (STJ, AgInt no RMS 63910/DF).

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id. 60997452) proferida em mandado de segurança.

Assegura que o apelado participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, e classificou-se para os cargos de
Professor do Ensino Fundamental – Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil. Foi nomeado em ambos, no entanto, em virtude da impossibilidade de acumulação dos cargos, foi impedido de tomar posse, bem como notificado para optar por apenas um deles.

Assevera que “
o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) não possui natureza técnica, ainda que a nomenclatura nos remeta a esta confusão, uma vez que não exige qualquer conhecimento especializado e técnico para o exercício de suas respectivas atribuições.
” Pelo que não é possível “
simplesmente a análise da tecnicidade do cargo à etimologia utilizada para identificação do cargo, até mesmo porque na própria Administração Pública existem cargos denominados ‘técnicos’, mas que possuem atribuições mais genéricas, de realização de atividades burocráticas, repetitivas e não complexas
.”.

Afiança que “
cabia ainda ao recorrido comprovar de plano a compatibilidade de horários para possível exercício de ambos os cargos, uma vez que não é possível a dilação probatória para realizar análise após eventual posse em ambos os cargos, sob o risco de violar-se o princípio da eficiência e igualdade, e ainda de danos ao erário público por serviços não prestados.
”.

Não há contrarrazões (Id. 60997460).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 65733959), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

Ante o exposto, constata-se a ilegalidade do ato coator, julgo procedente o presente
mandamus
, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, concedo em parte a segurança para reconhecer o direito da parte impetrante na cumulação dos cargos de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos (incompatibilidade de grades laborais/períodos – matutino, vespertino e noturno; e/ou jornadas), o que deverá ser apurado pela administração pública oportuno tempore.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/ STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09). [...] (Id. 60997452).

José Marques da Silva Neto
participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, e classificou-se para os cargos de
Professor do Ensino Fundamental – Pedagogia, com carga horária de vinte (20) horas semanais, e Técnico em Desenvolvimento Infantil, o qual possui carga horária semanal de trinta (30) horas. Foi nomeado em ambos, todavia, após análise dos documentos necessários à posse, foi notificado pela Diretora de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, para optar por apenas um dos cargos, em virtude da impossibilidade de acumulação. (Id. 38300998, fls. 3).

Pois bem.

O artigo 37, XVI,
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

[...]

Para se decidir acerca da possibilidade ou não de acumulação de cargos públicos, na hipótese de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a primeira questão é compreender o significado da expressão “
técnico ou científico
”, que está no artigo 37, XVI, alínea
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil. Nada obstante alguma dificuldade em conceitua-las, entendo que visou esta disposição constitucional permitir que o conhecimento adquirido no exercício do cargo técnico possa ser útil no desempenho do magistério e que os conhecimentos científicos desenvolvidos neste último possam ser utilizados no aprimoramento da técnica versada no primeiro.

[...] Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. [...] (MIRANDA, Pontes de.
Comentários à Constituição de 1946
. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).

Corolário lógico é que a simples nomenclatura de
técnico ou científico
não basta, visto que “
cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino
.”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro.
Servidor Público na Atualidade
. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308).

[...] É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício, sendo certo que o cargo técnico requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 33431/PR,

relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de abril de 2017).

[...] Conforme a jurisprudência desta Corte: ‘
Cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber.
’ (RMS 7.550/PB, 6.a Turma, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ de 02/03/1998.). [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS 28644/AP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2011).

Em igual sentido decisões deste Tribunal:

[...] não importa a terminologia ou nomenclatura de cargo de ‘técnico’. O que é determinante para configuração do cargo técnico é saber se suas funções ultrapassam a fronteira da atividade meramente burocrática ou mecânica. [...]

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 135199/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 9 de setembro de 2019).

[...]
É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes
.”[...]
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 100993/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 20 de junho de 2017).

Postas essas premissas, é necessário verificar se o cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil
pode ser qualificado como
técnico
ou
científico
.

A Lei Complementar do Município de Cuiabá no 220, de 22 de dezembro de 2010 que “
dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação
”, estabelece as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

[...]

III -
técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão
. [...]. [sem negrito no original]

Em relação à habilitação está na referida Lei:

[...] Seção III

Do Cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil

Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I- TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II- TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

III- TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. [...].

À vista dos expressos termos desses dispositivos, verifica-se que o cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil
, em hipótese alguma, poderia ser considerado como
técnico
ou
científico
para o fim de se admitir a acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Ressalto que a acumulação de cargos é exceção, uma vez que a Constituição, no artigo 37, I, dispõe que “
os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei
”, pelo que, apenas pode ser admitida como tal, não como regra. A interpretação extensiva ou ampliativa acaba por desprestigiar o querer da Lei Mais Alta: em um País de desempregados, a possibilidade de acumulação exige mais do que interpretação ampliativa, restritiva.

É oportuno frisar que, além de juridicamente impossível, é desaconselhável que, para atender ao interesse pessoal do servidor, se sacrifiquem os interesses da coletividade.

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem.

A finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes:
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE SETEMBRO DE 2021:

PEDIDO DE VISTAS DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem mandamental, para reconhecer o direito do Apelado na cumulação dos cargos de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos (incompatibilidade de grades laborais/períodos – matutino, vespertino e noturno; e/ou jornadas), o que deverá ser apurado pela administração pública
oportuno tempore
.

O Apelante aduz que
o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) não possui natureza técnica, ainda que a nomenclatura nos remeta a esta confusão, uma vez que não exige qualquer conhecimento especializado e técnico para o exercício de suas respectivas atribuições.

O Relator, Des. Luiz Carlos da Costa,
concedeu provimento
ao recurso para
indeferir a segurança
, sob a fundamentação de que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, em hipótese alguma, poderia ser considerado como
técnico
ou
científico
para o fim de se admitir a acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que José Marques da Silva Neto, ora Apelado, participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, e classificou-se para os cargos de Professor do Ensino Fundamental – Pedagogia, com carga horária de vinte (20) horas semanais, e Técnico em Desenvolvimento Infantil, o qual possui carga horária semanal de trinta (30) horas. Foi nomeado em ambos, todavia, após análise dos documentos necessários à posse, foi notificado pela Diretora de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, para optar por apenas um dos cargos, em virtude da impossibilidade de acumulação.

O inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente, a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:

Art. 37 (...)

XVI -

é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a)

a de dois cargos de professor;

b)

a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c)

a de dois cargos privativos de médico;

A Lei Complementar Municipal n. 220/2010 estabelece que para exercer a função
Técnico em Desenvolvimento Infantil
, o profissional deve possuir conhecimento específico,
in verbis
:

Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I-TD1- habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

Não bastasse, no Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela agravada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, transcrevo:

Técnico em Desenvolvimento Infantil:

- Certificado ou Atestado de Conclusão de
Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou – Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado
.

Assim, para exercer o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, o funcionário deve ter o ensino médio e, ainda, magistério ou graduação em pedagogia.

Essas atribuições referendadas acima

emanam conhecimentos específicos, científico ou artístico ou sujeito a princípios e regras sistemáticos, adquirido mediante estudo ou prática comprovados.

Desse modo, o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, não pode ele ser conceituado como meramente burocrático, autorizando, portanto, a aplicação da alínea “b” do permissivo constitucional, que admite, excepcionalmente, a acumulação de cargos públicos.

Nesse sentido, destaco o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...] II. O recurso ordinário em mandado de segurança cujas razões não combatem os fundamentos do acórdão recorrido padece de irregularidade formal e ofende o princípio da dialeticidade.

III.
A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde,
sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
. Precedentes.

IV. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V. Agravo interno não conhecido. (STJ, AgInt no RMS 63.910/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020)

Com essas considerações, peço vênia ao douto Relator,
conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença hostilizada.

É como voto.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o dispositivo da sentença:

Ante o exposto, constata-se a ilegalidade do ato coator, julgo procedente o presente
mandamus
, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, concedo em parte a segurança para reconhecer o direito da parte impetrante na cumulação dos cargos de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos (incompatibilidade de grades laborais/períodos – matutino, vespertino e noturno; e/ou jornadas), o que deverá ser apurado pela administração pública oportuno tempore.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/ STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09). [...] (Id. 60997452).

José Marques da Silva Neto
participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, e classificou-se para os cargos de
Professor do Ensino Fundamental – Pedagogia, com carga horária de vinte (20) horas semanais, e Técnico em Desenvolvimento Infantil, o qual possui carga horária semanal de trinta (30) horas.

Foi nomeado em ambos, todavia, após análise dos documentos necessários à posse, foi notificado pela Diretora de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, para optar por apenas um dos cargos, em virtude da impossibilidade de acumulação. (Id. 38300998, fls. 3).

Pois bem.

O artigo 37, XVI,
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

[...]

Para se decidir acerca da possibilidade ou não de acumulação de cargos públicos, na hipótese de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a primeira questão é compreender o significado da expressão “
técnico ou científico
”, que está no artigo 37, XVI, alínea
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil. Nada obstante alguma dificuldade em conceitua-las, entendo que visou esta disposição constitucional permitir que o conhecimento adquirido no exercício do cargo técnico possa ser útil no desempenho do magistério e que os conhecimentos científicos desenvolvidos neste último possam ser utilizados no aprimoramento da técnica versada no primeiro.

[...] Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. [...] (MIRANDA, Pontes de.
Comentários à Constituição de 1946
. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).

Corolário lógico é que a simples nomenclatura de
técnico ou científico
não basta, visto que “
cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com
habilitação específica

de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
.”. (
STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 63910/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2020
).
[sem negrito no original]

Postas essas premissas, é necessário verificar se o cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil
pode ser qualificado como
técnico
ou
científico
.

A Lei Complementar do Município de Cuiabá no 220, de 22 de dezembro de 2010, alterada pela Lei no 382, de 07 de julho de 2015, que “
dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação
”, preceitua que:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

[...]

III -
técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão
. [...]. [sem negrito no original]

Em relação à estruturação do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, está na referida Lei:

Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I- TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II- TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

III- TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. [...].

Art. 7-A [...]

Parágrafo único.
O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível àquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia
, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório. [sem negrito no original]

À vista dos expressos termos desses dispositivos, verifica-se que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil deve ser considerado como
técnico
ou
científico
para o fim de se admitir a acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que, em qualquer dos níveis exige-se
habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
.

Ademais, é necessário consignar que, em sintonia com o artigo 3o, III, da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 220, de 22 de dezembro de 2010, o Edital do concurso público, em seu Anexo IV, descreve as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil:

Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. Responsável pelo
planejamento pedagógico e pelas ações educativas
contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar. (
Disponível em: < https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/20309/prefeitura_de_cuiaba_mt_2019-edital.pdf>. Acesso em: 27 de setembro de 2021
). [sem negrito no original]

Logo, é de se observar que não são atividades meramente burocráticas, ou de caráter repetitivo, mas sim, especializadas, entre as quais está a responsabilidade “
pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas
” e, quanto a estas, dúvida alguma há de que exige-se formação especializada para o desempenho.

É de se anotar, ainda, que o cargo de

Professor do Ensino Fundamental – Pedagogia
, em que o apelado também foi aprovado, possui como requisito a formação em curso de nível superior de
Pedagogia
. Já o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil exige, no mínimo, a habilitação em ensino médio com profissionalização específica, ou,
Licenciatura Plena em Pedagogia
, conforme está no Anexo III, do Edital
no 2, de 23 de julho de 2019.

Dessa forma, é assegura ao apelado o
direito à acumulação dos cargos. Por outro lado, deverá ser observado pela Administração, no momento da posse, se há compatibilidade de carga horária entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, conforme consignado na sentença.

[...]
A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico
e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 63910/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 13 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
No caso dos professores, a Constituição, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor e de um cargo de professor com outro técnico ou científico
.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau. Precedentes: AgInt no AgInt no RMS 50.259/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/4/2018; EDcl no REsp 1.678.686/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1/2/2018; RMS 33.056/RO, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 26/9/2011; RMS 20.033/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 12/3/2007, p. 261; RMS 20.394/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe

19/3/2007, p. 363. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 57846/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, e em reexame, ratificar a sentença.

V O T O

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 28 DE SETEMBRO DE 2021:

À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR QUE RETIFICOU SEU VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021